Tribunal: STF
Processo: RE 102772
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-29
Data de publicação: 1985-11-29

Ementa:
ENSINO SUPERIOR.
TRANSFERENCIA DE ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR.
A TRANSFERENCIA, INDEPENDENTEMENTE DE VAGA, DE ESTUDANTE DE CURSO
SUPERIOR PARA OUTRO ESTABELECIMENTO, EM OUTRO ESTADO, EM FACE DA
REMOÇÃO DE SEU PROGENITOR, SERVIDOR CELETISTA DE AUTARQUIA FEDERAL,
DE QUEM E DEPENDENTE, E DE SER MANTIDA ANTE O DECURSO DO TEMPO, JÁ
DEVENDO, INCLUSIVE, ENCONTRAR-SE FORMADO O ESTUDANTE.
NÃO PAGA A PENA, NO CASO, EXAMINAR-SE SE A DECISÃO RECORRIDA TERA
SIDO A MELHOR, ANTE O FATO CONSUMADO, NÃO SE VISLUMBRANDO,OUTROSSIM,
MA FÉ NA TRANSFERENCIA  OBTIDA.
PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.